Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719323-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA EMBARGADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0005070-34.1997.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de nomeação de perito para realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem. Em suas razões, a parte agravante alega que o laudo confeccionado pela Sra. Oficiala de Justiça está em desacordo com o valor real do imóvel e, diante disso, requer a nomeação de um perito apto para proceder a avaliação. É o breve relatório. DECIDO. Em análise aos autos de origem, afere-se que, após a interposição do recurso, o juízo a quo nomeou um perito para proceder a realização de nova avaliação do imóvel (ID.174099306 - autos de origem). Dessa forma, tendo em vista que o pronunciamento judicial citado acima se confunde com o direito pleiteado pela parte agravante, tem-se a perda do objeto do presente recurso, por ausência superveniente de interesse recursal. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1829262, 07338901420238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 17:55:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora